Tribunal: TJBA
Processo: 0559824-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559824-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JKF ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITAL DE GIRO. CHEQUE ESPECIAL. RENEGOCIAÇÃO. REVISÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPOSIÇÃO.

I – A sentença deve possuir fundamentação coesa e que refira os fatos que atraem a aplicação da lei e jurisprudência nelas referidas, conformando a sua aplicação ou o afastamento da sua incidência ao pedido formulado na ação.

II - A inobservância da regra processual que impõe a fundamentação dos julgados justifica a declaração de nulidade da sentença, porque julgou o feito improcedente sem mencionar sequer um dos doze contratos postos em revisão, alguns deles inclusive de natureza distintas entre si. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO.

III – Anulada a sentença, é impossível,
in casu
, o julgamento do mérito, pela Corte Revisora, conforme previsão do artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Ritos, porquanto o feito expressa necessidade de dilação probatória.

SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº0559824-53.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
JKF ENGENHARIA LTDA e JAKSON RIBEIRO RAMOS e como
Apelado
o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA